Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos. Na espécie, policiais civis e Delegado de Polícia informaram a ameaça por este sofrida e o desacato praticado contra aqueles.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, podendo o crime ser praticado de diversas formas.
3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, tal como ocorrido na espécie.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal (ameaça e desacato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir o quantum de aumento da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena aplicada de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, para 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.